Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EXARADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM ERRO DE FATO. INCISO VIII DO ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA CONTROVERTIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO E EXAMINADA NO DECISUM RESCINDENDO. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA.
1. Nos termos do inciso VIII, do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, transitada em julgado, quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
1.1. Tem-se por caracterizado o erro de fato, apto a justificar a rescisão da decisão de mérito, quando for admitido fato inexistente ou na hipótese em que for considerado inexistente fato efetivamente ocorrido.
1.2. É indispensável que o fato sobre o qual recai o erro apontado não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
2. A ação rescisória não se presta à reavaliação dos fatos que fundamentaram o decisum rescindendo, tampouco para discutir a valoração da prova produzida nos autos do processo originário.
3. Observado, no caso concreto, que a questão relativa à demonstração da efetiva prestação dos serviços advocatícios por parte do autor da ação rescisória foi objeto de controvérsia nos autos da ação indenizatória no qual foi prolatado o v. acórdão rescindendo, tendo sido devidamente analisada no primeiro e no segundo graus de jurisdição, mostra-se inviabilizado o reconhecimento do erro de fato alegado.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.